Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SERASA LIMPA NOME. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória c/c indenizatória proposta com o intuito de obter a declaração de inexistência da dívida do contrato no 131491161, no valor de R$ 244,18 (duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais).
2. Decisão anterior – a sentença julgou os pedidos improcedentes.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa; (ii) a validade do negócio jurídico; (iii) a existência de danos morais indenizáveis e (iv) a ocorrência de litigância de má-fé do autor.
III – Razões de decidir
4. A regra geral de distribuição do ônus da prova é mantida quando a parte autora não demonstrar a verossimilhança de suas alegações e nem a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de determinada prova.
5. É reconhecida a existência da relação jurídica contratual entre as partes por meio das assinaturas apostas no contrato celebrado e a biometria facial do autor-consumidor, os quais não foram impugnados, confirmando, portanto, a autenticidade dos documentos apresentados pela prestadora de serviços de telefonia.
6. A alegação de desconhecimento da dívida é afastada quando nos autos há a comprovação de que o débito é resultante de acordos anteriores realizados entre as partes.
7. A jurisprudência pacificou o entendimento que a inserção na plataforma virtual Serasa Limpa Nome de dados referentes aos débitos inseridos para negociação não implica na inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes e nem impacta negativamente no score do consumidor.
8. É aplicável a multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC/2015, ao litigante que alterar a verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC/2015).
9. Prejudicadas as alegações de ocorrência de dano moral e a alteração dos honorários sucumbenciais, em razão do reconhecimento da relação jurídica contratual entre as partes.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII; CPC/2015, arts. 80, inc. II, e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1968683, 0721602-71.2023.8.07.0020, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025; TJDFT, Apelação cível, Acórdão no 1376259, 0749234-89.2020.8.07.0016, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/09/2021; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1955126, 0749836-23.2023.8.07.0001, Relator Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1948773, 0709587-93.2024.8.07.0001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1356374, 0706237-06.2020.8.07.0012, Relator Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/07/2021; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1942672, 0751242-79.2023.8.07.0001, Relatora Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024, TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 1932724, 0721334-43.2024.8.07.0000, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2024.